Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-47.2016.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-47.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALMOR DEMARCO - CPF: 603.735.559-20 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (EMBARGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VALMOR DEMARCO
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 94811959), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 92717990, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Alega o embargante que o v. acórdão foi omisso, porquanto invocaria precedentes sem demonstrar similitude em relação ao caso em apreço, destacando como fator distintivo o preceituado no artigo 22, § 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Argumenta que os precedentes invocados tratam de casos nos quais inexistiria ajuste de honorários advocatícios e que, por isso, seria cabível ação de arbitramento de honorários advocatícios, situação diversa da verificada nos autos, onde há contrato escrito de verba honorária.

Assevera que a decisão judicial não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo pelo apelante, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adaptada pelo julgador.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 96113990 pelo desprovimento do recurso, pela condenação do embargante ao pagamento de litigância de má-fé, bem como na multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tal vício, pois todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“Consta dos autos que
RONALDO CESÁRIO DA SILVA
ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face de
VALMOR DEMARCO
, fundado em “Contrato de Honorários Advocatícios” – ID. 85827017 – que envolvia o patrocínio do apelante na Ação Revisional de Contrato (processo nº 2224-75.2009.811.0045), movido em desfavor de Banco John Deere S/A.

Narra a inicial que o apelado ajustou a título de honorários advocatícios com o apelante, o correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo contratante em decorrência da Ação Revisional mencionada, seja através de sentença ou de acordo judicial, conforme
item 2, alínea d, do contrato
(fls. 421 – ID. 85827017).

Entretanto, em 08/10/2012 o apelante entabulou acordo com o Banco John Deere S/A nas Ações de Execução nº 543-36.2010.811.0045 (Código 35493) e nº 1428-50.2010.811.0045 (Código 3648), sem a participação do apelado, no qual expressamente a parte desistiu da Ação Revisional, impossibilitando, portanto, que o advogado recebesse os honorários que supostamente lhe seriam devidos (ID. 85827068 e ID. 85827069).

Em sua defesa, o apelante sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do apelado e falta de interesse de agir. No mérito, ressaltou a inexistência de proveito econômico nos acordos firmados com o Banco John Deere S/A, além da ausência de atuação do apelado nas tratativas de conciliação, restando, assim, afastada a incidência da cláusula contratual que previa o pagamento de 15% a título de honorários advocatícios. (ID. 85827065)

O apelado impugnou a ação, pugnando pela procedência do pedido inicial no ID. 85827072.

Em seguida, sobreveio a sentença, julgando procedente o pedido inicial e fixou os honorários advocatícios em favor do apelado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (ID. 85827081).

Dessa decisão, houve embargos de declaração, opostos pelo apelado que, contudo, foram rejeitados (ID. 85827089).

Pois bem
.-

Conforme se denota dos autos, o apelante firmou “contrato de honorários advocatícios” com o apelado em 1º/10/2008, com a finalidade de intentar medidas judiciais em face do
Banco Jonh Deere S/A
, Banco CNH Capital S/A, Banco Rabobank, objetivando a revisão dos contratos de financiamentos para aquisição de máquinas e insumos, para o fim de obter a prorrogação dos vencimentos e redução dos juros, levando em consideração a capacidade de pagamento, consoante se vê do
item

1. do contrato
. (ID. 85827066).

O apelado então propôs a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais nº 2224-75.2009.811.0045 em desfavor do Banco John Deere S/A (fls. 08/75 – ID. 85822075 até ID. 85822081).

Ocorre que, durante a marcha processual, o apelante entabulou acordo extrajudicial com o Banco Jonh Deere S/A, nas Ações de Execução nº 543-36.2010.811.0045 (Código 35493) e nº 1428-50.2010.811.0045 (Código 3648),
sem a participação do apelado
, desistindo da Ação Revisional, conforme print da petição do acordo abaixo colacionado (ID. 85827068).

O apelante ajustou o valor de seus honorários com o apelado, de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo contratante em decorrência das ações, seja através de sentença ou de acordo judicial, conforme item “
2.b
” (fls. 420/422 – ID. 85827017).

Desse modo, o acordo feito pelo apelado impossibilitou o apelante auferir a verba honorária naquela ação (contratual e sucumbencial), devendo, em razão disso, o demandado suportar tal ônus, independentemente de êxito ou não nas ações, nos termos do artigo 22, § 2º e seguintes da Lei 8.906/94.

Como visto, ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento apenas quando houver proveito econômico, a desistência da ação revisional, impedindo o recebimento dessa remuneração garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do cliente.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visa prover as despesas do causídico e de sua família.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE (R$ 10.000,00) – AJUSTE NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA E PROVAS DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR/EMBARGANTE – SENTENÇA REFORMADA - VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PERCENTUAL SOB O VALOR DA CAUSA (10%) – HONORÁRIOS RECURAIS – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DO § 1.º, ART. 85, CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de condenação pecuniária dos Requeridos na Ação de Cobrança, bem como de provas relacionadas ao proveito econômico que o Autor/Agravante diz ter obtido (R$ 285.200,00) na transação firmada entre as partes, e homologada em sentença, impõe a fixação dos honorários de sucumbência sob o valor atualizado da causa, consoante preconiza o art. 85, § 2.º do CPC.

No caso concreto, a fixação de honorários recursais é devida pois necessário remunerar o trabalho exercido pelo advogado do Apelante para o provimento do Apelo, ainda que tenha não sido apresentado contrarrazões pelo Recorrido, ora Agravante.

(N.U 0003868-93.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E ADESIVO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º E INCISOS, DO NCPC – HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE FIXADOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO TENDO EM VISTA O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE 10% DO VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, observando-se o disposto no artigo 85, § 2º e incisos do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.

“(...)“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários.

- Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019).

(N.U 1032203-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

"ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA - REJEIÇÃO - MÉRITO

- CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -

§ 2º DO ARTIGO 22, DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4º, DO ARTIGO 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVIL - SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - VALOR ARBITRADO DE FORMA EXCESSIVA - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Constatado que o apelante contratou os serviços do apelado para patrocinar a ação de execução, patente se mostra sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de arbitramento de honorários.

A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios em ação própria

é contemplada pelo ordenamento jurídico pátrio, não havendo, portanto, que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando o interessado visa receber os honorários por serviços profissionais prestados.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento

dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do cliente.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e não provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração o disposto no § 2ª da Lei nº. 8.906/94 (EOAB) e § 4º do art. 20, do CPC."

(TJMT - RAC

nº;80955/2012 - Relatora - Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 20/03/2013)

Assim, não há dúvida do acerto da sentença singular.

Com essas considerações,
nego
provimento ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§ 11, do CPC/15.

É como voto.-
(ID nº 92717990)”.

Assim, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXISTÊNCIA. INTEGRATIVO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

[...]

3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

4
. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

[...]

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1598097/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020) g.n.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) g.n.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, não prospera o pedido do embargado de condenação do embargante em litigância de má fé.

Isto porque, não restou demonstrado nos autos a atuação maldosa, com dolo ou culpa por parte do embargante/apelante, mas apenas que se utilizou do recurso para buscar direito seu.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021